Tribunal: TJDFT
Processo: 0700530-41.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700530-41.2021.8.07.0006 RECORRENTE: ROBSON SOARES DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Muito embora as razões de apelo tenham se limitado à alínea c do inc. III do art. 593 do CPP, a Súmula n. 713/STF preconiza que a delimitação da abrangência recursal é estabelecida pelo termo de interposição. Assim, uma vez que o recurso foi manejado pela defesa “com base no que dispõe o art. 593, inciso III, ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’ do Código de Processo Penal”, mostra-se necessário enfrentar as hipóteses previstas pelo dispositivo, ainda que não arrazoadas. 2. A ata de julgamento em plenário não suscita qualquer nulidade posterior à pronúncia. A sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri também não ostenta contrariedade à lei ou à decisão tomada pelo Conselho de Sentença. Assim, afastam-se as hipóteses recursais previstas no art. 593, III, "a" e "b", do CPP. 3. Para fins do art. 593, III, "d", do CP, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela de cunho teratológico, que se opõe completamente aos subsídios coligidos no processo, revestindo-se de verdadeira criação mental dos jurados, o que não ocorre no caso. 4. Na hipótese, após ouvirem os depoimentos colhidos em juízo, os jurados concluíram que o acusado, com vontade de matar, realizou disparos de arma de fogo contra a vítima causando-lhe a morte em decorrência das lesões sofridas, por motivo fútil, uma vez que praticado em face de disputa pelo comando do tráfico de drogas na região; bem como, que agiu mediante traição, pois, demonstrou amizade pela vítima, inclusive, trazendo-a para morar com ele, dificultando qualquer reação defensiva. 5. No caso, não se pode cogitar em erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena (art. 593, III, c, do CPP), tendo em vista que o juiz a estabeleceu em conformidade com as circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença. 6. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, não sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes. 7. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, e 155 e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra a condenação, porquanto baseada em “testemunhos de ouvir dizer”, os quais seriam insuficientes para respaldar a decisão dos jurados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, e 155 e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida análise das questões fático-probatórias dos autos, assim ponderou: “Conclui-se, portanto, que os jurados, após ouvirem os depoimentos colhidos em juízo, concluíram que a tese acusatória melhor se coaduna com os elementos de prova reunido nos autos, ou seja, de que se trata de crime intimamente relacionado ao conflito entre duas milícias que atuavam no Assentamento Dorothy no ano de 2020. Nesse aspecto, não se pode cogitar que a condenação do acusado se lastreou em depoimentos de “ouvir dizer, tendo em vista que apesar de nenhuma testemunha ocular ter sido ouvida, eis que os membros daquela comunidade têm medo de retaliação, fato é que existem elementos seguros a sustentar a condenação do acusado” (ID. 59936044). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016